Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. EMPRESTIMO CONSIGNADO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “declarar inexistentes os débitos de R$ 11.232,00 (onze mil duzentos e trinta e dois reais), assim como os juros de mora e os encargos bancários a eles referentes, cobrados pela parte ré, e condena-la a pagar à parte autora a quantia supramencionada. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da fraude (23/3/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.”.
3. Afirma que a sentença não levou em conta o contrato juntado aos autos, bem como, aplicou a Súmula 479 do STJ de forma equivocada. Esclarece que o recorrente vem notificando seus clientes quanto as fraudes, de forma que todos os detentores de contas bancárias no Banco de Brasília são avisados de que os funcionários do banco não são autorizados a recolher seus cartões, sequer os vencidos. Portanto, o recorrente age de forma adequada para evitar que seus clientes sejam vítimas de golpes, de forma que o recorrido entregou seu cartão a terceiro desconhecido por não ter se atentado às orientações de segurança que lhe foram fornecidas. Sendo a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma não ser cabível a Súmula 479/STJ, pois não se trata de caso fortuito interno, não havendo nenhum ato do banco que provocou o dano, sendo culpa exclusiva do recorrido ao não cumprir o seu dever de guarda da senha e do cartão. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não forneceu seus dados aos golpistas, conforme Ocorrência Policial. Aduz que o recorrente, por negligência no monitoramento e bloqueio das operações bancárias atípicas realizadas de forma não autorizada e fraudulenta. Afirma que é cliente da recorrente desde 1993 e as operações fraudulentas realizadas em sua conta bancária, estão absolutamente fora do padrão de consumo do recorrido. Houve falha na prestação de serviços, cuja fragilidade do sistema de segurança não impediu a realização de compra em seu cartão de crédito e conta corrente, inclusive débitos do cheque especial, endividamento que o recorrido nunca utilizou, desde 1993. Requer a manutenção da sentença.
5. O recorrido, no dia 23/03/2021 recebeu uma ligação telefônica, em seu celular, onde uma mulher, apresentou-se como funcionária do Banco de Brasília-BRB, ora recorrente, informou que havia movimentação suspeita em seu cartão, uma compra no valor de R$ 2.500,00 no Carrefour de Taguatinga Sul no cartão de crédito e perguntou se ele reconhecia a compra. O recorrido negou a compra e a suposta atendente solicitou que o recorrido ligasse para a Central de Relacionamento do Banco, no 4003-4004. O recorrido efetuou a ligação telefônica, outra pessoa se identificou como funcionária do BRB e orientou a colocar o cartão de crédito em um envelope, acompanhado da senha do cartão, pois um funcionário do Banco iria comparecer na residência do recorrido e recolher o cartão e inutilizá-lo. Solicitou ainda que o recorrido fizesse uma carta de próprio punho dizendo que não foi responsável pela compra indevida. Diante do conhecimento de todos os dados do recorrido pelos supostos funcionários do banco e após efetuar ligação para o no do Banco e confirmar as orientações transmitidas o recorrido acreditou de fato que se tratava de um procedimento de segurança do recorrente e seguiu as orientações recebidas. Um homem, identificado como Pedro Rodrigues, compareceu à sua residência e recolheu o cartão de crédito do recorrido.
6. No dia seguinte o recorrido se dirigiu até a Agência Bancária do BRB para verificar se havia ocorrido alguma outra tentativa de compra em seu cartão de crédito após consulta ao seu extrato foi surpreendido com a realização de vários débitos em sua conta sem a sua anuência, totalizando R$ 11.232,00 (onze mil, duzentos e trinta e dois reais), em 23 e 24/03/2021.
7. Foram juntados boletim de ocorrência policial, ID 30558153, extratos bancários e demonstrativo de cartão de crédito apontando inúmeras operações em um curto intervalo de tempo, Protocolo de Contestação de Despesas – Fraude ID ́s 30558154/305588155.
8. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se dá conta de que sofreu imenso prejuízo material.
9. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” .
10. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
11. Ressalte-se, no caso o banco, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil do cliente, ora recorrido. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo em diferentes estabelecimentos.
12. O recorrido comprovou que compareceu na Agência logo após o telefonema, e que estava em recuperação médica decorrente de acidente de trânsito que ocorreu no dia 07/03/2021, tendo ficado na UTI e, mesmo assim, considerado grupo de risco, o recorrido compareceu à Agência Bancária. Sendo, portanto, uma inverdade que o recorrido não compareceu à Agência.
3. 1 Deste modo, a instituição financeira, recorrente, deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida. (art. 14 do CDC).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A